Tribunal: STF
Processo: Rcl 45600
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que julgou procedente a reclamação para cassar em definitivo a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região no Agravo de Instrumento nº 0812952-98.2020.4.05.0000.
    Nas razões recursais, o embargante alega que a decisão ora embargada restou omissa quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 85, caput, do Código de Processo Civil.
    Argumenta, ainda, que a jurisprudência de ambas as Turmas dessa Suprema Corte tem afirmado o cabimento da condenação da parte vencida ao pagamento de honorários de sucumbência em sede de reclamações propostas após o início da vigência do Código de Processo Civil de 2015.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
    Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 
    O Pleno desta Corte, por ocasião do julgamento da Rcl-AgR-ED 16.418, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 18.6.2014, assentou o entendimento de que o sistema normativo consagrou o não cabimento da condenação em honorários em ações de natureza constitucional, que visam a tutelar relevantes interesses sociais, salvo em caso de comprovada má-fé. 
    Nesses termos, no julgamento da Rcl 24.464-AgR, consignei que, uma vez que a reclamação é ação de natureza constitucional, destinada a preservar a competência do próprio Supremo Tribunal Federal e garantir a autoridade de suas decisões, incabível a condenação em honorários sucumbenciais. 
    Entretanto, fiquei vencido no referido julgamento, tendo a Segunda Turma desta Corte entendido pela possibilidade de condenação em honorários advocatícios no âmbito das reclamações, dada a alteração introduzida pelo CPC/2015, o qual abalizou o instituto em seus arts. 988 a 993 e estabeleceu a instauração do contraditório. Nesses termos, cito a ementa do referido julgado: 
    “Agravo interno em reclamação. Direito Processual Civil. Instauração do contraditório. Honorários de sucumbência. Cabimento. Agravo interno provido. 1. A Lei nº 8.038/93 foi derrogada pela Lei nº 13.105/2015 (art. 1.072, IV), alcançando a expressa revogação, dentre outros, dos arts. 13 a 18 do diploma legislativo de 1990, passando o instituto da reclamatória a estar abalizado pelos arts. 988 a 993 do novel diploma processual, com previsão da instauração do contraditório (CPC, art. 989, III). 2. Embora ambos os institutos possuam sedes matérias na Lei nº 13.105/2015, a litigância de má-fé e os honorários sucumbenciais distinguem-se tanto na ratio de sua instituição quanto no beneficiário do provimento. 3. Cabimento da condenação em honorários advocatícios quando verificada a angularização da relação processual na ação reclamatória. 4. Agravo interno provido para fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico perseguido nos autos em referência (art. 85, § 2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem”. (Rcl 24.464 AgR, de minha relatoria, Redator para acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.2.2018) 
    Contudo, em recente julgado, o colegiado da Segunda Turma revisitou o tema e consolidou posicionamento em sentido contrário, definindo não ser cabível a condenação em honorários em sede de reclamação, posto se tratar de ação de natureza constitucional. Confira-se a ementa do referido julgado:
    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR no ED na Rcl 36.432, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.1.2021, grifo nosso)
    Na mesma direção, os seguintes julgados provenientes das duas Turmas do STF:
    RECLAMAÇÃO VALOR DA CAUSA. O critério a orientar a atribuição do valor à causa, considerados os estritos contornos da reclamação constitucional, não guarda relação com o utilizado no processo em que proferido o ato reclamado. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação dos honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando se tratar de recurso formalizado no curso de processo cujo rito os exclua. (Rcl 27984 AgR-segundo, Relator MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe-253 DIVULG 19-11-2019 PUBLIC 20-11-2019.)
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO É INSTRUMENTO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL DESTINADO A PRESERVAR A COMPETÊNCIA E GARANTIR A AUTORIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação nº 31.510-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.06.2019.)
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 22 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente